Tribunal: STF
Processo: RE 90598
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
PREVIDENCIA - APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE COM BASE NO ART. 197 DA
EC. N. 1/69. O ART. 197, LETRA C, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69,
GARANTE AO EX-COMBATENTE O DIREITO DE APOSENTAR-SE COM VINTE E
CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO SEM REDUÇÃO DOS PROVENTOS PELO MENOR
TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA, NÃO QUERENDO ISTO DIZER QUE A
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA SEJA EFETIVADA PELO VALOR TOTAL DO
SALARIO REAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.